Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-67.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006434-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.223.276/0001-88 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), RENATO FRAGA COSTA - CPF: 216.315.388-61 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.223.276/0001-88 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), RENATO FRAGA COSTA - CPF: 216.315.388-61 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– TRANSAÇÕES PELO
INTERNET BANKING
– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE – UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA PARA A LIDE – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O valor fixado para os danos morais deve ser compatível com as especificidades do caso concreto e as exigências do artigo 944 do CC, atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar ao réu (Banco) o pagamento de R$50.000,00 pelos prejuízos materiais, com correção pelo INPC desde 02/05/2017 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, R$5.000,00 pelos danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor das condenações.

Ambas as partes recorreram.

O réu afirma a inviabilidade de restituição de montante concernente a utilização de cheque especial pois não responde por transações efetuadas com digitação de senha pessoal e validação de
token.

Alega fortuito externo e conduta imprudente da autora em fornecer seus dados para terceiros, situação que afastaria o nexo de causalidade e demonstraria a culpa exclusiva da empresa (consumidora), hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

Alternativamente aduz que o dano decorreu de fato exclusivo de terceiro e que a culpa é concorrente já que houve descuido da autora ao compartilhar suas informações bancárias.

Diz que a sócia da empresa, Jhoni Hellen, não era a titular da conta, portanto não podia acessá-la. E mais, que as transações foram realizadas com um único
token
.

Reitera o argumento de ausência tanto de ato ilícito como de dano material. Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia definida para o dano moral.

A autora, por sua vez, assinala que pretende a declaração de inexistência do débito relativo a uso supostamente indevido do seu cheque especial, e ressalta que não há a obrigação de devolução pelo réu. Busca também a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos IDs. 145957732 e 146249161.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora afirma na inicial que é correntista do Banco réu e em 02/05/2017, quando uma de suas sócias tentou acessar a conta via
internet banking,
apareceu uma mensagem sobre a necessidade de atualização do modo segurança.

Acrescenta que em seguida recebeu ligação de suposto preposto do Banco requerendo que ela tomasse essa providência, o que fez, e depois transferiu sem nenhuma dificuldade R$500,00,00
para a poupança n. 60.000262-1, agência 4168, em nome de Rita Ribeiro Leal.

Na sequência constatou que foram feitas 5 transferências, num total de R$50.000,00, para contas bancárias de pessoas desconhecidas com uso do limite do seu cheque especial. Afirma que não autorizou essas operações e entrou em contato com o réu para resolver a questão administrativamente, contudo sem sucesso.

Registra que a situação lhe causou prejuízos pois incidiram as taxas de juros altíssimas próprias desse tipo de crédito, além do risco de ter seu nome inserido em cadastros restritivos.

Como prova juntou o extrato da conta bancária e Boletim de Ocorrência (IDs. 7318153 e 7318068).

Na contestação o réu aponta culpa exclusiva da autora (porque teria fornecido dados pessoais que dão acesso à sua conta) e de terceiros.

Ressalta que as transações questionadas teriam ocorrido através do sistema “clique único”, com fornecimento de senha. Junta a proposta de abertura de conta, e-mail encaminhado ao setor de fraudes eletrônicas e extrato bancário da autora.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu a restituir os R$50.000,00 retirados indevidamente da conta da empresa bem como ao pagamento de R$5.000,00 de danos morais.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática; logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Nes
se sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor .

Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/ STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Apesar de determinado às partes a indicação das provas que pretendiam produzir, o réu ficou inerte, e só agora, ao recorrer da sentença que lhe foi desfavorável, trouxe diversos documentos que revelariam a regularidade das transações questionadas, os quais, no entanto, não há como conhecer, por afronta aos art. 434 e 435 do CPC, pois tinham de ser apresentados na contestação visto que não se classificam como novos porque já existiam à época.

Dessa forma, não comprovada a responsabilidade da autora pelas transações em discussão, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Ademais, ao contrário do que afirma o réu, a sócia não consignou na inicial da lide que teria repassado a senha ao fraudador. Confira-se:

Na sequência recebeu uma ligação, no telefone da empresa, de uma pessoa que se identificou como sendo da central de atendimento do requerido banco Santander, pedindo para que fizesse o procedimento de atualização, o que foi realizado, tendo em vista que é normal receber ligação do banco, as quais após a conferência de alguns dados se presume tratar de ligação lícita, não havendo motivos para desconfianças, visto que é

prática dos bancos entrarem em contato com os clientes por meio de telefone.

Logo em seguida à ligação e a realização do procedimento de atualização, foi possível movimentar normalmente a conta, oportunidade em que a esposa do representante legal da requerida, que cuida da parte financeira, fez uma transferência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a conta poupança n. 60.000262-1, agência 4168, em nome de

Rita Ribeiro Leal, conforme verifica-se por meio do
extrato em anexo
.

Posteriormente, ao consultar a movimentação da referida conta, o que é de corriqueiro por parte da requerente, para seu
ESPANTO
e
DESESPERO
verificou que
haviam sido feitos 05 (cinco) TED’s
para destinatários diferentes e totalmente desconhecidos da requerente e de seu representante legal, sendo eles:
Anderson de Castro Lauria,

Manildes Araújo Ferraz, Claiton Sousa de Aguiar, Felipe Dayvid Virgilio S
e
Alan Souza Mendes da Costa
.

Além disso, ao tomar conhecimento dessas transferências, a autora entrou em contato com o réu, que, porém, não tomou nenhuma providência imediata para bloquear as transações.

A responsabilidade do Banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la ele tinha de demonstrar que não cometeu o erro, ou então a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária ao disponibilizar a realização de transações bancárias pela
internet
, ou seja, não garantiu a

segurança de seus clientes, evitando ao máximo o acesso indevido por terceiros.

Esse entendimento está pacificado na jurisprudência.

Além da inversão do ônus probatório, a autora juntou aos autos elementos que atestam seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial.

A Súmula n. 479 do STJ preconiza:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale lembrar que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e, consoante a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. No caso concreto, o desconto indevido na conta jurídica da empresa afeta seu capital de giro e, por consequência, sua atividade comercial.

Ao permitir esse tipo de situação, o réu não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, deve ser majorado o
quantum
fixado na primeira instância para R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e com o comumente estipulado neste Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INCIDÊNCIA DO CDC -
RETIRADA DE VALORES DE CONTA-CORRENTE POR MEIO DE INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA –RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479 do STJ. 2 – Dano moral evidenciado diante da presença dos requisitos ensejadores à sua concessão. 3 -
A demonstração de que os valores indevidamente sacados da conta do autor foram retirados de sua aplicação financeira tem o condão de deferir os lucros cessantes pretendidos, haja vista que estes foram efetivamente demonstrados
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível no 201900808356 no único0042069-81.2017.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 13/08/2019).
(TJSE, AC. n. 00420698120178250001, relator José dos Anjos, julgamento em 13/08/2019, 2a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO
- DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DENOMINADO CAVALO DE TRÓIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. -
Cabe à instituição financeira a obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através de seu site oficial, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus correntistas pelos serviços prestados - Constatado que o cliente não efetuou, solicitou ou autorizou transferência de valores da sua conta corrente, e provado que a mesma foi invadida por um fraudador, exsurge o dever do banco de indenizar os danos causados.
(TJMG, AC. n. 10000170910244002, relatora Juliana Campos Horta, julgamento em 15/10/2020, 12a Câmara Cível, publicação em 16/10/2020).

Por outro lado, como foi utilizado o cheque especial e a autora não efetuou nenhum depósito para cobertura, deve ser declarada a inexigibilidade do débito em razão dessas transferências fraudulentas, bem como os seus consectários contratuais (juros, taxas, tarifas e etc). Todavia, como ela própria admite na inicial, não há direito à restituição de qualquer quantia.

Logo, é vedado ao réu cobrar qualquer valor alusivo à dívida em discussão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso da autora
(empresa) para declarar a inexigibilidade do débito atinente às movimentações fraudulentas e, com isso, afastar o dever de devolução dessa quantia pelo Banco. Majoro os danos morais para R$10.000,00.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu (Banco Santander)
apenas para excluir a condenação em prejuízos materiais, pois a dívida foi declarada inexigível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022